Tribunal: TCU
Processo: 014.662/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6835/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais os atos de concessão a seguir relacionados, autorizando-se os registros, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.662/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Danielle da Silva Ferreira Lima (XXX.860.047-XX); Jaqueline Fernandes Carvalho Gomes (XXX.393.617-XX); Leila Napoleao Soares (XXX.799.037-XX); Maria dos Prazeres Barros de Aguiar (XXX.503.321-XX); Olga Alves de Oliveira (XXX.501.317-XX); Tania Alves de Oliveira (XXX.290.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.